Tribunal: TJDFT
Processo: 0709901-66.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709901-66.2020.8.07.0005 RECORRENTE: YURI SANTOS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ART. 600, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES EXTEMPORÂNEAS. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS E CONSEQUENTE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CUNCURSO DE PESSOAS EM RELAÇÃO AO OUTRO. INVIÁVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA. REGIME. REINCIDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Interposto o apelo defensivo, tem-se que a apresentação posterior de outra peça não figura como nova interposição, e não há qualquer repercussão processual para esta, porquanto já manifestado o interesse recursal anteriormente. 2. A declaração do apelante, ao interpor o recurso, no sentido de que deseja arrazoar na superior instância trata-se de faculdade conferida à Defesa, consoante artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Assim, apresentadas as razões recursais antes do referido procedimento, não há falar que inválidas, porquanto cumprido o interesse e a finalidade recursal, e foram assegurados o contraditório e a ampla Defesa, de modo que não há falar em qualquer prejuízo. 3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade. 4. Não há falar em absolvição de um dos réus, com o consequente afastamento da majorante do concurso de pessoas para o outro, tampouco em reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância para o que não fez menção de estar armado (artigo 29, § 1o, do Código Penal) se comprovada a comunhão de esforços, divisão de tarefas e unidade de desígnios, tendo o referido réu participado ativamente do roubo, e sua atuação foi imprescindível para o sucesso da empreitada criminosa, ao passo que chegou juntamente com o corréu que simulou estar armado, ficou há apenas dois metros de distância da vítima, de modo a resguardar a consumação do delito, diante da superioridade numérica e, ainda, ajudou a recolher os pertences subtraídos. 5. Se um dos réus é reincidente e sua pena foi fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos, a fixação do regime inicial fechado é providência que decorre diretamente do texto legal. 6. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso. 7. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 29, § 1o, do Código Penal, requerendo o reconhecimento da participação de menor importância. Para tanto, aduz que, de fato, estava no local do crime, porém não praticou nenhum dos verbos do tipo penal de roubo, tendo, apenas, prestado auxílio aos outros acusados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 29, § 1o, do Código Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, nota-se que o réu YURI participou de toda a empreitada delituosa, em união de esforços e unidade de desígnios, na medida em que chegou juntamente com MATHAUS, ficou há apenas dois metros de distância, o presenciou abordar a vítima, simular estar armado e o aguardou consumar o delito, bem como, segundo a vítima, ajudou a recolher os seus pertences, e, em seguida, fugiram juntos. Ademais, tanto era beneficiário do patrimônio da vítima, juntamente com MATHAUS, ou de parte dele, que, segundo constou do Relatório no 1.203/2018-SIC/VIO (ID 50527353, p. 7-12) e dos relatos do policial em juízo, em razão do pedido da amiga da vítima, YASMIN, a qual o conhecia, sabia onde morava e o pediu para devolver os bens, ele chegou a devolver um dos celulares, mas não o outro aparelho nem a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) que, porventura, ficaram com MATHAUS e o terceiro indivíduo. Assim, tem-se que YURI aderiu a toda a conduta delituosa, razão pela qual não há falar em absolvição, tampouco em exclusão da causa de aumento do concurso de agentes. (...) Conforme já delineado, YURI participou ativamente do roubo, e sua atuação foi imprescindível para o sucesso da empreitada criminosa, ao passo que chegou juntamente com o corréu MATHEUS, se manteve há distância de apenas dois metros, de modo a resguardar a consumação do delito, diante da superioridade numérica e, segundo a vítima em juízo, em que pese não se recorde de ter ele também anunciado o roubo, ajudou a recolher os pertences subtraídos.” (ID 53768205) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020